Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-17.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROGERIO HOFLINGER
Órgão julgador: RECORRENTE: ROGERIO HOFLINGER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
26/02/2021
Número: 0600631-17.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600631-17.2020.6.16.0008
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600631-
17.2020.6.16.0008, (DRAP - 0600569-74.2020.6.16.0008), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rogerio Hoflinger, para concorrer ao cargo de Vereador. (Ação de impugnação de
registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Rogerio Hoflinger, candidato ao
cargo de vereador, sob o nº 25190, pelo Partido Democratas - DEM, município de São José dos
Pinhais, sob a alegação de que o requerido encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado,
em decisão colegiada proferida pelos Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Paraná pela prática de crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do
Código Penal, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da
LC nº 64/1990, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Embora a pena imposta já
tenha sido cumprida em 09 de abril de 2019, o(a) requerido(a) está inelegível, tendo em vista que
ainda não transcorreu o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena,
conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGERIO HOFLINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
966
19/02/2021 20:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.216

RECURSO ELEITORAL 0600631-17.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ROGERIO HOFLINGER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 9, DA LC
nº
64/90
-
INDEFERIMENTO
–
EXTINÇÃO DA PENA POR INDULTO -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há perda superveniente de objeto
o recurso de candidato a Vereador não
eleito, ainda que não tenha a condição de
suplente, porque os votos válidos que lhe
foram destinados são considerados para
efeito do cálculo do Quociente Eleitoral
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio
de decisão liminar com efeito erga omnes
prolatada nos autos da ADI nº 6630,
suspendeu
a
expressão
“após
o
cumprimento da pena”, contida na alínea
‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar 64/1990, nos termos em
que
fora
ela
alterada
pela
Lei
Complementar 135/2010, abrangendo
todos os processos de registro de
candidatura das eleições de 2020 ainda
pendentes de apreciação.

3. A suspensão dos direitos políticos e a
declaração de inelegibilidade são aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer
declaração contida na sentença penal
condenatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROGERIO HOFLINGER,
candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 008ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID. 14395866)
que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, e, 9, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 14396166), o recorrente defende teve decretada a
extinção de sua pena privativa de liberdade e concomitantemente a pena de multa, em
09/04/2019, ocasião em que os seus direitos políticos foram restabelecidos.
Nesse sentido, entende ser-lhe aplicável a Súmula TSE nº 9, segundo a
qual a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 14396316), requerendo a manutenção da sentença.
Na ID. 15764666, o candidato requer a desistência de sua candidatura, a
qual restou indeferida por não ter sido atendida a determinação do despacho de ID.
18150166.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20459566), opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral,
em razão da perda superveniente do interesse recursal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente estaria inelegível em razão de ter sido condenado por
decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Paraná, pela prática do crime de homicídio
simples consumado e tentado (artigo 121,
e artigo 121,
, c/c artigo 14, II,
caput
caput
todos do Código Penal), mediante acórdão publicado no dia 30/04/2015 (ID. 14394766).
De acordo com a LC nº 64/90, são inelegíveis:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após
judicial colegiado
o cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
9.
e a dignidade sexual;
contra a vida

No caso vertente, a ID. 14395666 revela que a pena foi integralmente
extinta (corporal e de multa) em 09 de abril de 2019 em razão da decisão proferida na
fase executória (Processo nº 0025067-16.2015.8.16.0035), o que tornaria o recorrente
inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa data, em razão da parte final do quanto
disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 9, da LC nº 64/90.
Sucede que o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão liminar com
efeito
prolatada nos autos da ADI nº 6630, suspendeu a expressão “após o
erga omnes
cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar
64/1990, nos termos em que fora ela alterada pela Lei Complementar 135/2010,
abrangendo todos os processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda
pendentes de apreciação.
Desse modo, o prazo de 08 anos da inelegibilidade de que se cuida tem
início por ocasião da condenação proferida por órgão judicial colegiado que, no caso,
se deu em 30/04/2015 (ID. 14394766), de tal sorte que o recorrente encontra-se
inelegível até 29/04/2023.
Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que lhe é aplicável a
Súmula TSE nº 9, segundo a qual a suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Seus efeitos são aplicados automaticamente, independentemente de
qualquer declaração contida na decisão condenatória, e tampouco são condicionados a
qualquer outro procedimento.

A aplicação imediata do citado dispositivo constitucional é questão
pacificada, sendo inquestionável tratar-se de norma constitucional de eficácia plena,
não necessitando, desse modo, de qualquer regulamentação legislativa.
Desse modo, no caso do recorrente, a declaração de inelegibilidade não
precisaria estar tratada pela sentença penal condenatória, por ser consequência
automática da condenação.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600631-17.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ROGERIO HOFLINGER -
Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO
LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 18.02.2021.